Tribunal: TJPA
Processo: 0805999-08.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805999-08.2023.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, DARCI JOSE LERMEN, CASSIO ANDRE DE OLIVEIRA, JOSÉ LEAL NUNES - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

APELADO: FLOR DE NEIA SOUSA DOS SANTOS COSTA, ADONIAS SILVA PANTOJA, MARCIA ALMEIDA MORAES

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATOS APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS. SENTENÇA CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DE TESE DEFENSIVA CENTRAL. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por candidatos aprovados no Concurso Público regido pelo Edital nº 001/2022-PMP para o cargo de Professor Área I – Ciclos Iniciais – Zona Rural, contra decisão monocrática proferida em apelação cível que acolheu preliminar suscitada pelo Município de Parauapebas, anulou a sentença e determinou o retorno dos autos ao juízo de origem para novo julgamento. Na origem, os autores ajuizaram ação ordinária com pedido de tutela de urgência, alegando ausência de nomeação apesar da existência de contratações temporárias. A sentença havia julgado parcialmente procedente o pedido e determinado a nomeação dos autores, condicionada ao atendimento de requisitos a serem posteriormente verificados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se subsiste a decisão monocrática que reconheceu a nulidade da sentença por veicular comando condicional, em afronta ao art. 492, parágrafo único, do CPC; e (ii) estabelecer se a sentença deixou de enfrentar adequadamente tese defensiva central do Município, em violação ao art. 489, §1º, IV, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença é condicional quando subordina a nomeação dos autores à verificação posterior de requisitos que deveriam integrar, de forma definitiva, certa e imediatamente determinável, o próprio conteúdo decisório.

O art. 492, parágrafo único, do CPC veda sentença condicional, razão pela qual o julgador deve definir, de modo expresso, analítico e conclusivo, a presença ou ausência dos pressupostos do direito afirmado.

A certeza da sentença exige que o pronunciamento jurisdicional delimite com precisão o conteúdo, o alcance e os limites da obrigação imposta, não sendo suficiente a mera possibilidade de posterior conferência administrativa de fatos.

A sentença deixou de enfrentar tese defensiva central deduzida pelo Município, relativa à classificação dos autores nas 9ª, 15ª e 21ª posições, diante da previsão editalícia de apenas 8 vagas e da ausência de cadastro de reserva para o cargo discutido.

A omissão quanto a argumento capaz de infirmar a conclusão adotada configura violação ao art. 489, §1º, IV, do CPC e justifica, por si só, o reconhecimento da nulidade da sentença.

As razões do agravo interno não impugnam especificamente os fundamentos da decisão agravada, pois reiteram argumentos relacionados ao mérito da demanda, que deverão ser apreciados pelo juízo de origem na prolação de nova sentença válida.

O cumprimento provisório de tutela, com eventual nomeação superveniente das agravantes, não convalida vícios formais estruturais da sentença nem afasta a necessidade de pronunciamento jurisdicional definitivo certo, claro, não condicional e adequadamente fundamentado.

A manutenção da decisão agravada resguarda o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa e o dever de fundamentação das decisões judiciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O pronunciamento judicial que condiciona a eficácia do comando à verificação posterior de circunstâncias essenciais ao próprio direito reconhecido configura sentença condicional vedada pelo art. 492, parágrafo único, do CPC. 2. A ausência de enfrentamento de tese defensiva central, apta a infirmar a conclusão adotada, viola o art. 489, §1º, IV, do CPC e impõe a anulação da sentença. 3. O cumprimento provisório de tutela por meio de atos administrativos supervenientes não convalida vícios formais estruturais da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 489, §1º, IV, e 492, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, Apelação Cível e Remessa Necessária nº 0009029-33.2020.8.16.0170, Rel. Juiz de Direito Substituto em Segundo Grau Marcel Guimarães Rotoli de Macedo, 7ª Câmara Cível, j. 13.05.2022; TJRS, Recurso Inominado nº 71009833724, Rel. Rute dos Santos Rossato, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, j. 25.02.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº
0805999-08.2023.8.14.0040
.

AGRAVANTE:
FLOR DE NEIA SOUSA DOS SANTOS COSTA, ADONIAS SILVA PANTOJA E MÁRCIA ALMEIDA MORAES.

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por
FLOR DE NEIA SOUSA DOS SANTOS COSTA, ADONIAS SILVA PANTOJA e MÁRCIA ALMEIDA MORAES
contra a decisão monocrática proferida nos autos da apelação cível, pela qual foi acolhida a preliminar suscitada pelo Município de Parauapebas, com a consequente anulação da sentença e determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para prolação de novo julgamento.

Consta dos autos que, na origem, os autores ajuizaram ação ordinária com pedido de tutela de urgência, alegando aprovação no Concurso Público regido pelo Edital nº 001/2022-PMP para o cargo de Professor Área I – Ciclos Iniciais – Zona Rural, sem posterior nomeação, apesar da existência de contratações temporárias.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido e determinou a nomeação dos autores, “se satisfeitos os seguintes requisitos”, especialmente os itens 3.1 e 3.2, além de conceder tutela de urgência para cumprimento da ordem no prazo de 30 dias.

Na decisão agravada, reconheceu-se que a sentença estava eivada de vícios formais, porquanto: (i) não enfrentou adequadamente argumento central da defesa municipal, atinente ao fato de os autores estarem classificados na 9ª, 15ª e 21ª posições, enquanto o edital previa apenas 8 vagas, sem contemplar cadastro de reserva; e (ii) veiculou comando de natureza condicional, ao subordinar a nomeação à verificação posterior de requisitos, em afronta ao art. 492, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Por essas razões, foi anulada a sentença, com retorno dos autos à origem para novo julgamento.

Inconformadas, as agravantes sustentam, em síntese, que a sentença de primeiro grau não seria condicional, pois os requisitos nela previstos seriam objetivos e verificáveis; afirmam, ainda, que o decisum originário teria observado o dever de fundamentação, enfrentando adequadamente as teses defensivas, inclusive com distinção em relação ao Tema 784 do STF; aduzem, ademais, que o Município teria cumprido a tutela anteriormente deferida, nomeando as agravantes, o que evidenciaria a exequibilidade da sentença e afastaria a alegação de incerteza do comando judicial.

O Município de Parauapebas apresentou contrarrazões, defendendo o acerto da decisão agravada e sustentando que o agravo interno não impugna especificamente os fundamentos centrais do decisum recorrido, limitando-se a reeditar argumentos atinentes ao mérito da causa, sem infirmar os vícios estruturais da sentença já reconhecidos, consistentes na sua natureza condicional e na insuficiência de fundamentação. Requer, ao final, o desprovimento do recurso.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

O recurso é próprio e tempestivo, razão pela qual dele conheço.

No mérito, o agravo interno não merece provimento.

A controvérsia devolvida a exame não diz respeito, neste momento processual, ao acerto ou desacerto definitivo da pretensão material deduzida pelos autores, tampouco à existência, ou não, de direito subjetivo à nomeação. O ponto central consiste em verificar se subsiste a decisão monocrática que reconheceu a nulidade formal da sentença por ofensa aos arts. 489, §1º, IV, e 492, parágrafo único, do Código de Processo Civil. E, sob esse prisma, entendo que o decisum agravado deve ser integralmente mantido.

A sentença anulada expressamente condenou o Município a nomear a parte autora “se satisfeitos os seguintes requisitos”, a saber: (i) se, no prazo de validade do concurso, os autores estivessem dentre os aprovados não nomeados; e (ii) se, mesmo aprovados, houvessem ficado em lista reservada ao cadastro de reserva previsto no edital. Tal formulação evidencia, de modo inequívoco, que o provimento jurisdicional deixou de afirmar de forma definitiva, certa e imediatamente determinável o direito reconhecido, subordinando a eficácia do comando judicial à verificação posterior de circunstâncias cuja definição deveria integrar o próprio conteúdo decisório.

Trata-se, pois, de sentença condicional, vedada pelo art. 492, parágrafo único, do CPC. Não procede a alegação de que os requisitos estabelecidos na sentença seriam apenas objetivos e preexistentes, razão pela qual inexistiria condicionalidade.

Segue jurisprudência quanto ao assunto:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE C/C PEDIDO DE CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E/OU AUXILIO-ACIDENTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-ACIDENTE NA PROPORÇÃO DE 50% DO SALÁRIO DE BENEFÍCIO, A PARTIR DA DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO DOENÇA . INCONFORMISMO FORMAL DO AUTOR. PLEITO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA. DETERMINAÇÃO DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. ACOLHIMENTO . INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE PARA O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES HABITUAIS DA AUTORA. DIREITO AO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA ATÉ QUE SEJA REALIZADA A REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 59 E 62 DA LEI FEDERAL N .º 8.213/91. PRETENSÃO DE CONVERSÃO AUTOMÁTICA DO AUXÍLIO-DOENÇA EM AUXÍLIO-ACIDENTE APÓS A FINALIZAÇÃO DO PROCESSO DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. NÃO ACOLHIMENTO.
VEDAÇÃO DE SENTENÇA CONDICIONAL. APLICAÇÃO DO ART. 492, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
AUXÍLIO-ACIDENTE QUE NÃO PODE SER CONDICIONADO A EVENTO FUTURO E INCERTO. PRECEDENTES DESTA CORTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. (TJPR - 7ª C. Cível - 0009029-33.2020.8 .16.0170 - Toledo - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU MARCEL GUIMARÃES ROTOLI DE MACEDO - J. 13 .05.2022) (TJ-PR - REEX: 00090293320208160170 Toledo 0009029-33.2020.8 .16.0170 (Acórdão), Relator.: Marcel Guimarães Rotoli de Macedo, Data de Julgamento: 13/05/2022, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/05/2022)

RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. CONSULTA COM MÉDICO ESPECIALISTA. SENTENÇA QUE DEFERE À PARTE OUTROS TRATAMENTOS DE SAÚDE.
IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO À SENTENÇA CONDICIONAL
.
ART. 492, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/15.
RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível, Nº 71009833724, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator.: Rute dos Santos Rossato, Julgado em: 25-02-2022) (TJ-RS - Recurso Inominado: 71009833724 OUTRA, Relator: Rute dos Santos Rossato, Data de Julgamento: 25/02/2022, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: 23/03/2022)

Ainda que assim se sustentasse, remanesce o vício estrutural do pronunciamento judicial, pois incumbia ao julgador de primeiro grau resolver, ele próprio, de maneira expressa, analítica e conclusiva, se tais requisitos estavam ou não presentes no caso concreto, e não transferir à Administração ou à fase de cumprimento a aferição de pressupostos essenciais do próprio direito afirmado.

A certeza da sentença não se confunde com a mera possibilidade de posterior conferência administrativa de fatos; exige, antes, que o pronunciamento jurisdicional defina, com precisão, o conteúdo, o alcance e os limites da obrigação imposta. Além disso, a decisão monocrática também reconheceu a insuficiência de fundamentação da sentença, por ausência de enfrentamento adequado de tese central deduzida pelo ente municipal, qual seja, o fato de os autores se encontrarem classificados nas 9ª, 15ª e 21ª posições, ao passo que o certame previa apenas 8 vagas, sem previsão expressa de cadastro de reserva para o cargo em discussão, o que demandava apreciação explícita, coerente e analítica pelo juízo sentenciante.

Tal omissão configurou violação ao art. 489, §1º, IV, do CPC, justificando, por si só, o reconhecimento da nulidade do decisum.

As razões do agravo interno, contudo, não infirmam especificamente esses fundamentos. Em verdade, limitam-se a retomar argumentos ligados ao mérito da demanda — existência de cadastro de reserva, ocorrência de preterição, contratações temporárias, número de nomeações administrativas e suposta demonstração de vagas — matérias que poderão e deverão ser apreciadas pelo juízo de origem quando da prolação de nova sentença válida.

Tais alegações, ainda que eventualmente relevantes para o desfecho futuro da causa, não têm aptidão para convalidar sentença formalmente viciada. Também não socorre às agravantes a tese fundada no alegado cumprimento da tutela anteriormente deferida, com nomeação posterior das partes autoras.

Conforme já assentado na decisão que rejeitou os embargos de declaração, a prática de atos administrativos supervenientes, em cumprimento provisório de tutela, não convalida vícios formais estruturais da sentença, nem afasta a exigência de que o provimento jurisdicional definitivo seja certo, claro, não condicional e adequadamente fundamentado.

Desse modo, a manutenção da decisão agravada prestigia o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa e o dever de fundamentação das decisões judiciais, permitindo que o mérito da controvérsia seja reapreciado pelo juízo de origem por meio de pronunciamento válido, completo e processualmente hígido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do agravo interno e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática que acolheu a preliminar de nulidade, anulou a sentença e determinou o retorno dos autos ao juízo de origem para prolação de novo julgamento.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 24/04/2026